Tribunal: TJDFT
Processo: 0061029-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Nada a prover quanto ao reiterado pedido do BANCO DO BRASIL de homologação do acordo de ID no 12582902, tendo em vista que não foram sanadas as irregularidades mencionadas nos despachos anteriores, conforme explicado no de ID no 16774302. Mantenham-se os autos suspensos, conforme já determinado anteriormente.